Tribunal: STF
Processo: ADI 7310
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Ausência de legitimidade recursal. Não conhecimento dos embargos de declaração. Correção, de ofício, do erro material apontado.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amici curiae. Precedentes.



    2. No caso dos autos, impugna-se a constitucionalidade somente da expressão “no serviço público do Estado, no serviço público geral”, contida no § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina, e não da integralidade desse dispositivo. De igual modo, toda a fundamentação desenvolvida volta-se unicamente contra a expressão contestada, nada se levantando contra a parte remanescente do dispositivo, na qual se estabelecem outros critérios para disciplinar a aferição de antiguidade para fins de promoção dos defensores públicos do Estado de Santa Catarina. Há descompasso entre o pedido e a parte dispositiva do acórdão embargado resultante de mero erro material, o qual é passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece. Correção, de ofício, do erro material apontado para retificar a parte dispositiva do voto condutor (eDoc. 33, p. 10, primeiro parágrafo), da ementa (eDoc. 33, p. 2, item 2) e, ainda, do v. acórdão, publicado em 9 de outubro de 2023, para que, onde está escrito “para se declarar a inconstitucionalidade material do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina”, conste “para se declarar a inconstitucionalidade material da expressão ‘no serviço público do Estado, no serviço público em geral’, constante do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina”.